Tribunal: STF
Processo: Rcl 34873
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se agravo regimental em face da decisão monocrática pela qual neguei seguimento à reclamação (eDOC 9).
    Interposto o presente agravo, determinei a intimação da parte agravada, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC (eDOC 12).
    Frustada a intimação da parte agravada por via postal (eDOC 14, 15 e 17), determinei que a intimação fosse realizada por oficial de justiça (eDOC 18).
    Ante a notícia da frustração da intimação realizada por oficial de justiça (eDOC 21, p. 16), em 7.2.2020, determinei à parte agravante que informasse o endereço atualizado da parte agravada, ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de extinção da reclamação (eDOC 23).
    Mediante o eDOC 24, a Secretaria Judiciária certifica que o prazo franqueado pelo despacho proferido em 7.2.2020 escoou sem a respectiva manifestação.
    E o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 319, II, do CPC, a petição inicial indicará “os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu.”
    A despeito de haver sido intimada para que informasse o endereço atualizado da parte agravada, ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de extinção da reclamação, a parte agravante deixou de cumprir a diligência requerida, não emendando a inicial.
    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 932, III, do CPC.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente